Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-63.2018.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010215-63.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 002.953.001-67 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE:

JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA

APELADO:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA 0 CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BITREM – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA -

ALEGAÇÃO DE OFERTA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DO ALEGADO – PROPOSTAS ASSINADAS PELO ADQUIRENTE COM ALERTAS OSTENSIVOS, LEGÍVEIS E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL A JUSTIFICAR A RESOLUÇÃO UNILATERAL DO PACTO E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DO
TEMA 312
DO STJ AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio assinadas pelo consumidor adquirente foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora ré não comercializa
cotas

contempladas
, e não havendo qualquer prova alguma de que, mesmo vedadas, cotas contempladas foram ofertadas pela fornecedora ou por seus prepostos/representantes, não há como agasalhar a pretensão da peça inicial.

Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, tampouco a ensejar a condenação da agencia de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, há que ser mantido o ato sentencial de improcedência.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
Tema 312 do STJ
).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA

APELADO:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA
sentença proferida na
Ação de Restituição de valores pagos c/c Indenização por danos morais
n. 1010215-63.2018.8.11.0015 ajuizada
em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora a pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi mantida suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente, que de
boa-fé, e induzido em erro, adquiriu 04 (quatro) cotas de consórcios operado pela requerida (cotas ns. 007014, 007015, 007017, 007018), cada uma para a obtenção do crédito final de valor de R$150.000,00, pelo que deu uma entrada de R$9.582,45.

Afirma que, na ocasião, lhe fora afirmado que a única exigência para contemplação imediata seria o

pagamento da entrada, razão pela qual não mediu esforços para juntar suas economias de uma vida

inteira e, assim, pagou a entrada exigida pelo preposto da ré.

Registra que, ao se dirigir até a sede da empresa, em São Paulo, teria sido novamente informado que a contemplação se daria por oferta de lance ou sorteio, o que o induziu erroneamente a crer que o dinheiro que havia

depositado para a ré se tratava exatamente do

lance necessário à contemplação.

Inconformado com a sentença de improcedência, sustenta que conforme se pode depreender do e-mail de ID. n. 153566187 - Pág. 2, não impugnado pela ré, havia

promessa de entrega do caminhão bi-trem Volvo FH 540 2014/2015 na cidade de Sinop, já revisado

e com seguro total, sendo que no e-mail de ID. n. 153566188 - Pág. 1, enviado pelo financeiro da

ré, continha a informação que o preenchimento da ficha era indispensável para análise de créditos

disponíveis a serem liberados.

Alega que, desconfiado que caíra em um golpe, procurou a sede

da ré na cidade de São Paulo para checar a veracidade do negócio, momento em que foi informado pela gerente

Vanessa que a contemplação somente ocorreria através da oferta de lance, o que, mais uma vez, o levou a acreditar que seria contemplado após o pagamento da entrada.

Aduz que não faria sentido a oferta de um caminhão com revisão garantida e seguro já pago se se tratasse de um consórcio em que poderia ser ou não contemplado.

Argumenta que o fato de §1º do art.2º da Lei n. 11.759/2008 estabelecer que a contemplação somente se daria através de sorteio ou oferta do maior lance não significa que o apelante não tenha sido vítima de promessa de pronta contemplação por parte dos prepostos da ré, mediante erro, dolo, e prevalecendo-se da fraqueza e ignorância do consumidor, nos termos do art.145 do CC/2002 e inciso IV do art.39 do CDC.

No mais, assevera que os acontecimentos narrados na inicial, além de frustrar suas expectativas de contemplação da

cota de consórcio adquirida e trazer graves transtornos e perturbações, ofensivas a sua dignidade pessoal, acabou causando-lhe danos morais indenizáveis.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que a apelada seja condenada a lhe restituir os valores desembolsados a título de entrada das cotas consorcias adquiridas, bem como a lhe pagar uma indenização pelos danos morais.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 153565014.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, sentindo-se atraído por um anuncio de venda de 01 (um) caminhão bitrem Volvo FH 540, Edição Especial
Ocean Race
em um determinado
site
de anúncio, o autor apelante vislumbrou a oportunidade de realizar o seu sonho de trabalhar por conta própria e, assim, entrou
em contato com uma pessoa de nome
José Roberto
, o qual lhe teria informado que a negociação para a aquisição do veículo seria através do plano de consórcio oferecido pela apelada, pelo que foi encaminhado para falar com Sr.
Marcos Paulo
,

funcionário da ré.

Também segundo a inicial,
Marcos Paulo
teria assegurado ao autor que se
adquirisse 04 (quatro) cotas e pagasse suas respectivas entradas/lances mínimos, seria contemplando de imediato, com a consequente emissão da carta crédito para a compra do

bem, tendo em vista que a empresa ré possuía formas diferenciadas das demais empresas do mesmo seguimento.

Ainda nos termos da narrativa autoral, diante de tal promessa, em
03.05.2017
, o apelante firmou contrato de adesão

para a participação no grupo de consórcio da cooperativa ré, adquirindo as cotas dos contratos

de proposta de participação em grupo de consórcio (cotas ns. 007014, 007015,

007017, 007018), cada uma no valor de R$150.000,00, a serem pagos em
155 (cento e cinquenta e cinco prestações) mensais
, ocasião em que efetuou o pagamento de três lances naquele mesmo dia, totalizando um importe de R$28.747,35, tendo ainda pago outros R$9.582,45 no dia
05.05.2017
.

No entanto, passados três meses sem a contemplação prometida, e já imaginando ter caído em um golpe, o apelante teria se dirigido até a sede da cooperativa requerida, e conversado com a gerente
Vanessa
. Porém, esta não se

dignou a solucionar o problema, tampouco diligenciou para cessar os danos causados ao autor, ora apelante, o qual ficou sem o bem e sem o valor despendido como lance inicial (entrada) para ser contemplado.

Diante da propaganda enganosa da qual teria sido vítima, intentou cancelar os contratos e solicitar as quantias

pagas por ter sido enganado, conforme carta de cancelamento em anexo.

Todavia, em função de não lhe ter sido devolvida qualquer importância, optou por ajuizar a presente demanda a fim de ver (a) declarada a rescisão do contrato havido entre as partes, (b) restituídos os valores desembolsados com a entrada paga, que, ao tempo do ajuizamento, correspondia a R$46.113,66, e (c) condenada a cooperativa ré a lhe pagar indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se volta o autor pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Consoante se depreende dos e-mails de
IDs. ns. 153566187 - Pág. 2 e 153566188 - Pág. 1
invocados pelo apelante como supostamente comprobatórios de promessa de venda de cotas consorciais contempladas, estes não trazem qualquer evidência nesse sentido.

Note-se, nesse viés, que o endereço eletrônico do remetente do e-mail
ID. n. 153566187 - Pág. 2, em que ofertado um caminhão bi-trem Volvo FH 540 2014/2015, a ser entregue na cidade de Sinop-MT, já revisado, com garantia de um ano

e seguro total, qual seja,
jr.máquinasecaminhões@gmail.com
, é totalmente diverso do remetente do e-mail de ID. n. 153566188 - Pág. 1, que trazia o anexo do regulamento de um contrato-tipo de consórcio e continha a informação acerca do modo de preenchimento da respectiva ficha de cadastro, qual seja,
financeiro.2005@gmail.com
. Senão vejamos:

• ID. n. 153566187 - Pág. 2:

• ID. n. 153566188 - Pág. 1:

Também não é possível encontrar qualquer alusão de um e-mail ao outro, a fim de se estabelecer uma correlação minimamente verossímil entre as duas correspondências eletrônicas.

Ou seja, não há em tais documentos nenhum elemento mínimo capaz de atrelar a oferta do caminhão à proposta de aquisição de cotas consorciais.

Aliás, os mencionados endereços eletrônicos não trazem nos seus domínios um nome comercial capaz de fazer dessumir uma relação de parceria ou representação entre que publicizou um anúncio de venda de um caminhão bitrem e a cooperativa operadora dos contratos de consórcio.

É bem verdade que há precedentes desta C. Câmara no sentido de que, à luz dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, seria possível presumir

a promessa de uma venda de cota contemplada, mesmo não trazida formalmente no instrumento contratual, quando as provas e os elementos indiciários denotam que a abordagem adotada pelo fornecedor e/ou por seus prepostos pudessem gerar no consumidor adquirente uma justa e legítima crença nesse sentido (
v.g.

N.U 1000765-50.2020.8.11.0040)
.

Todavia, não é menos verdade que, no caso concreto, não há nenhuma evidência, prova ou elemento indiciário, como conversas de
WhatsApp
, publicidade veiculada, nem mesmo testemunha que pudesse atestar que um preposto da apelada tivesse, efetivamente, verberado a promessa de venda de cotas consorciais contempladas.

Isso por si só já bastaria para a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral.

No entanto, na contestação a cooperativa ré apresentou as cópias dos contratos firmados entre as partes, nos quais não apenas não havia nenhuma cláusula dúbia, camuflada ou incompleta a permitir a interpretação que o apelante tenta fazer valer, como existia previsão exatamente inversa.

Nesse viés, conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, não se pode olvidar que, de acordo com §4º do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada.

E, na hipótese dos autos, os contratos firmados entre os litigantes não trazem a cláusula que veda a venda de cotas contempladas por uma única vez, mas por várias.

E mais. A vedação em questão vem estampada de forma ostensiva nos instrumentos contratuais em questão, grafada em caixa alta e em cor de fonte vermelha, em alertas com a expressão “ATENÇÃO: NÃO ASSINE ANTES DE LER”, trazida bem próxima ao local onde aposta a assinatura do adquirente apelante. Vejamos (ID. n. 153564957 - Pág. 1 e 3):

Diante disso, aplicável realmente à causa a regra do
Tema 312 do STJ
, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Além do mais, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à cooperativa requerida, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Com isso, a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE
COTAS

CONTEMPLADAS
– INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa
cotas

contempladas
, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (N.U 1012081-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
,

motivo pelo qual majoro a verba honorária devida ao(s) patrono(s) da ré, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade continua suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023